Tribunal: TJPA
Processo: 0801079-64.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801079-64.2021.8.14.0006

APELANTE: YGOR DANIEL DOS SANTOS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE DE COCAÍNA EM FUNDO FALSO DE VEÍCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. GRANDE QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. NÃO APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INDÍCIOS DE INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Ygor Daniel dos Santos Pereira contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 08 anos de reclusão e 800 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, em razão do transporte de 3.192g de cocaína ocultados em compartimento falso no painel de veículo automotor. A defesa requer a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal e a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas na fração máxima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser reduzida, com aplicação do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo laudo toxicológico definitivo que atestou que a substância apreendida consistia em 3.192g de cocaína.

4.

A autoria delitiva é demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais civis responsáveis pela abordagem, prisão e apreensão da droga escondida no painel do veículo conduzido pelo apelante.

5.

Os depoimentos dos agentes policiais constituem meio de prova idôneo e suficiente para embasar decreto condenatório quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios.

6.

O crime de tráfico de drogas possui natureza de ação múltipla, consumando-se, entre outras condutas, pelo transporte e pela guarda da substância entorpecente, circunstâncias evidenciadas nos autos.

7.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal mediante fundamentação concreta e idônea, em razão da elevada quantidade e da natureza altamente nociva da droga apreendida, bem como das circunstâncias do delito, notadamente a ocultação da substância em fundo falso do veículo.

8.

O art. 42 da Lei nº 11.343/2006 autoriza a valoração preponderante da natureza e quantidade da droga na fixação da pena, não havendo obrigatoriedade de adoção de fração matemática fixa para exasperação da pena-base.

9.

A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas não se aplica quando presentes elementos indicativos de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa.

10.

Os elementos dos autos revelam dinâmica típica de organização criminosa interestadual voltada ao tráfico de drogas, evidenciada pela ocultação profissional da droga no veículo, pela logística de transporte interestadual e pela divisão de tarefas narrada pelo próprio acusado em sede policial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante constituem prova válida e suficiente para a condenação quando corroborados pelos demais elementos dos autos.

2.

A elevada quantidade e a natureza da droga apreendida autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, mediante fundamentação concreta e idônea.

3.

A causa de diminuição do tráfico privilegiado não se aplica quando os elementos probatórios indicam integração do agente em organização criminosa ou dedicação a atividades criminosas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42; Código Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe 27.10.2021; STJ, AgRg no REsp nº 1.951.442/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.11.2021, DJe 29.11.2021; STJ, AgRg no HC nº 603.620/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 09.10.2020; STJ, AgRg no REsp nº 1.921.673/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.02.2022, DJe 14.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação penal, interposta por
Ygor Daniel dos Santos Pereira
,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 800 dias-multa, por violar a tipificação penal descrita no
art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Em razões recursais apresentadas, ID 7854808,
requer a defesa a absolvição da apelante, por entender desprovido os autos de provas suficientes para sustentar um decreto condenatório, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo no caso em estudo.

De forma subsidiária, postula a redefinição da pena base para o mínimo permitido ao tipo penal violado, bem como que seja aplicada a causa de diminuição de pena, pelo tráfico privilegiado, na razão máxima permitida em lei.

Em contrarrazões,
o Órgão Ministerial requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Narra a denúncia presente à ID 7257363,
in verbis
:

“Narra a peça informativa, que no dia 27 de Janeiro de 2021, por volta das 18:05 Horas, em Via Pública, mais especificamente na Rodovia Br 316, Km 05, próximo à Rua Osvaldo Cruz, neste Município de Ananindeua/PA, o ora Denunciado, acima qualificado, foi preso em flagrante delito, por Transportar 03 (três) porções de uma substância petrificada e amarelada embaladas com fita gomada de cor azul e pedaços de saco plástico transparente do tipo papel “filme”, pesando no total 3192,0g (três mil cento e noventa e dois gramas), e após análise do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, o resultado foi positivo para substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecido como “Cocaína”.

De acordo com o IPL, no dia supramencionado, Policiais da Polícia Civil receberam a informação de que o nacional Ygor Daniel dos Santos Pereira, o ora Denunciado, estaria transportando substância entorpecente no veículo GM/Prisma, cor preto, placa PHU-5J79, pelo Bairro Águas Lindas, oportunidade em que diligenciaram ao local e passaram a monitorar o referido veículo, que ao chegar na BR 316 foi realizada abordagem e ao veículo e os Policiais verificaram que Ygor era quem dirigia o veículo, oportunidade em que realizaram revista no veículo e atrás do volante, por dentro do painel do carro, foi possível ver dois embrulhos azuis com forte odor de café, que seria usado para disfarçar o odor de substância entorpecente.

Na sequência, os Policiais decidiram levar o veículo pra o prédio da DENARC para desmontarem o painel, e lá encontraram no total 03 (três) tabletes de Cocaína, e então o ora Denunciado foi apresentado para os procedimentos legais, tendo afirmado diante da Autoridade Policial que recebeu uma ligação no dia 26 de Janeiro de uma pessoa lhe oferecendo o serviço de buscar o veículo apreendido em um porto localizado na Avenida Bernardo Sayão e embarca-lo em um carro “cegonha” para Fortaleza/CE, e receberia R$ 1.000,00 (mil reais) pelo serviço.

Com tais condutas, o ora Denunciado Ygor Daniel dos Santos Pereira, acima qualificado, incorreu nas sanções punitivas do Artigo 33, “Caput”, da Lei Nº 11.343/06, abaixo transcritos:

(...)”

Instruído e julgado o feito, o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua proferiu sentença meritória, condenando o denunciado à pena privativa de liberdade ao norte informada.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, postulando a absolvição do recorrente e, de forma subsidiária, a redefinição da pena base para o mínimo permitido em lei e a aplicação da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

1 - Da pretendida absolvição
.

Requer
a defesa a absolvição do apelante, por entender que inexistem provas nos autos para ensejar um decreto condenatório, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
ao caso em exame.

Inicialmente, cabe ressaltar que a materialidade delitiva encontra-se presente, conforme Laudo Toxicológico definitivo constante à ID
7357508
,
que comprova que a substância apreendida com o denunciado era a droga conhecida vulgarmente como
COCAINA
(3 porções
pesando um total de 3.192 gramas
).

Quanto à autoria, apesar do inconformismo expressado neste recurso, verifico que a sentença condenatória foi embasada em provas seguras e firmes que apontam o apelante como o autor do crime em exame,
senão vejamos
:

As testemunhas, JOCSA HEBER RAMOS CAVALCANTE e TADEU CESAR FERRÃO DA SILVA, Investigadores de polícia civil, disseram em juízo, mídia constante à ID 7357520 e ss. e ID 7357546 e ss., que
receberam informação de que um indivíduo estaria transportando drogas em um carro cor preta, pelo bairro de Águas Lindas; que conseguiram localizar o referido veículo e, na abordagem, foi possível constatar que havia indícios de que o painel do carro teria sido alterado; que por não conseguirem abrir, levaram o veículo para a Delegacia de Polícia para que lá fosse desmontado; que o procedimento foi acompanhado pela autoridade policial competente, Delegado Jackson; que encontraram escondidos atrás do painel do carro três tabletes de material entorpecente.

O recorrente,
YGOR DANIEL DOS SANTOS PEREIRA,
em seu depoimento em juízo, mídia de ID 7357573,
negou a autoria do crime em questão, afirmando que apesar da droga ter sido encontrada em seu carro, esta não lhe pertenceria, muito menos tinha conhecimento da existência daquele material entorpecente no seu veículo.

Ora, analisando os autos, entendo que a autoria atribuída ao apelante encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram sua prisão deve ser levada em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, pois nada foi trazido pela defesa que demonstrasse que ocorreu algum impropério por parte dos agentes que efetuaram a prisão dos réus, e sim, tudo que consta no processo aponta o réu como autor do delito de tráfico de drogas.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
transportar e trazer consigo
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar, trazer consigo
, guardar,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída ao recorrente, impossibilitando qualquer pretensão absolutória ventilada pela defesa.

2 - Da requerida reanálise da dosimetria penal.

De forma subsidiária, postula a redefinição da pena base para o mínimo permitido ao tipo penal violado, bem como que seja aplicada a causa de diminuição de pena, pelo tráfico privilegiado, na razão máxima permitida em lei.

A dosimetria procedida pelo magistrado a quo se deu nos seguintes termos, conforme ID 7357598:

“Em atenção aos arts. 42, da Lei nº 11.343/2006, e 59, do Código Penal Brasileiro, passo a fixar-lhe a pena.

A culpabilidade do acusado situa-se entre mínima e média: o material entorpecente apreendido com o réu, trata-se de 03(três) porções de substância petrificada e amarelada embalagens com fita gomada de cor e azul e pedaços de saco plástico transparente do tipo papel ‘filme”, pesando no total de 3192,0 g (três mil e noventa e dois gramas), com resultado POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgnonina, popularmente conhecida como COCAÍNA; detém bons antecedentes criminais, conforme certidão juntada no ID 28019748 e ID 28019748 (Súmula nº 444, do STJ); personalidade: não pesquisada; conduta social voltada a prática de delitos; como motivação do delito, verifica-se a intenção de conseguir dinheiro fácil à custa do vício e desgraça alheios; as circunstâncias são desfavoráveis na medida em que o acusado tentou ocultar a droga em um fundo falso criado no painel do veículo; as consequências são próprias da espécie delituosa; comportamento da vítima: prejudicado.

Diante disso, fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e no pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, que torno DEFINITIVA ante a ausência de outras causas modificadoras.”

A pretendida revisão da dosimetria não merece acolhida.

Em análise da sentença condenatória constante acima, constato que nenhum reparo merece ser procedido, vez que claro se mostra que o magistrado julgador valorou, de forma justa e bem fundamentada, a negativação de mais de uma circunstância judicial em desfavor do réu, tendo inclusive a quantidade e natureza da droga apreendida com o acusado se mostrado uma quantidade bem considerável (
3.192 gramas de cocaína)
, o que conduz a pena, na primeira fase dosimétrica, para além do mínimo permitido ao tipo penal violado.

O art. 42, da Lei 11.343/2006, dispõe que:

“Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”

A natureza da droga (cocaína) e a sua quantidade (3.192 gramas) é considerado um fator de
alta nocividade e periculosidade social
, o que a qualifica como uma circunstância judicial negativa, na primeira fase da dosimetria (pena-base) no crime de tráfico de drogas, sendo assim frequentemente valorada com maior rigor, pois a grande quantidade da droga encontrada com o acusado, é motivo suficiente para impor a pena base além de seu mínimo permitido, fugindo até do percentual de aumento de 1/6 ou 1/8 recomendado pelo STJ, posto que, apesar de recomendação, a própria Corte Cidadã também mitiga esse entendimento, enfatizando que tais parâmetros não são de caráter absoluto, podendo ser aumentada a pena, de acordo coma fundamentação idônea e concreta, exercida pela discricionariedade vinculada do magistrado, que impõe a pena base acima desse percentual apontado, o que é o caso destes autos.

Nesse sentido: “
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica de exasperação para cada circunstância judicial desfavorável, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor.
Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
” (AgRg no REsp 1951442/PE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021).
Destaquei

Também nessa mesma linha:

“(...) 1. ‘A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha,
a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018);
como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático
. [...] Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)’ (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 9/10/2020). (...)” (AgRg no REsp 1921673/RS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022).
Destaquei

Assim, pelo que acima se mostra, entendo que a pena base aplicada pelo juiz sentenciante encontra-se devidamente em termos, já que, como dito alhures, o critério de valoração de 1/6 ou 1/8 para cada circunstância judicial não se mostra obrigatório, podendo o magistrado, no caso concreto, mediante fundamentação idônea, que o caso destes autos, estabelecer o
quantum
de aumento utilizará para cada circunstância judicial, dentro de sua discricionariedade vinculada, onde, no caso em estudo, a pena base, assim como a reprimenda final, se mostraram devidamente fundamentadas e dentro de todos os parâmetros legais, não necessitando de qualquer reparo.

Noutra banda, quanto a pretendida aplicação da causa de diminuição de pena, pelo tráfico privilegiado, vejo que também aqui não merece prosperar a pretensão recursal.

O apelante
além de ser flagrado transportando uma considerável quantidade de material entorpecente em seu automóvel (mais de 3 quilos de cocaína), e ter negado que a droga lhe pertenceria,
disse na Delegacia de Polícia, ID 7357321, pág. 11/12, que
já possui outro processo contra si pelo delito de tráfico de drogas; que no dia 26 de janeiro foi contactado por uma pessoa para que recebesse um veículo no Porto San Marino, na Av. Bernardo Sayão, bairro do Guamá; que receberia a importância de R$ 1.000,00 (um mil reais) pelo serviço; que preferiu não informar o nome da pessoa que lhe contactou para os policiais; que o denunciado deveria levar o veículo até um cegonha para que fosse transportado para a cidade de Fortaleza; que ao chegar até o ponto de embarque do veículo, na cidade de Marituba, não conseguiu vaga para embarcar o carro, tendo então retornado e ido até o bairro de Águas Lindas, no município de Ananindeua, seguindo pela BR 316, quando foi abordado pelos policiais.

Ora, pelo que foi dito no depoimento do acusado, ainda em sede policial, percebe-se claramente que o que foi trazido neste processo se enquadra na dinâmica de uma organização criminosa, com as suas necessárias divisões de tarefas, posto que como se verificou, o material entorpecente foi acondicionado, em outro estado da federação, no caso o estado do Amazônas (conforme Contrato de Locação presente à ID 7357354, pág. 05 e ss. e demais documentos), de forma profissional atrás do painel do carro do acusado, inclusive trazendo bastante dificuldade para que os policiais civis o retirarem do local onde estava, necessitando para isso levarem o veículo para a Delegacia de Polícia e lá desmontarem o referido painel, encontrando mais de 3 quilos de pasta base de cocaína, sendo que a tarefa do acusado, após ser remetido o veículo para o estado do Pará, seria buscar o automóvel que estava com a droga em um porto da cidade de Belém e leva-lo a um caminhão cegonha onde o mesmo seria transportado ao estado do Ceará, onde lá chegando com certeza a retirada desse automóvel e seu transporte seria efetuado por outro membro desse grupo criminoso, que já possuía essa função específica, como a do acusado.

Logo, por se mostrar presente indícios fortes de que o denunciado participe de organização criminosa interestadual, impossibilitada se mostra a aplicação da benesse pretendida, com amparo nos ditames do próprio art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, que assim determina:

“Art. 33. (...)

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
desde que o agente
seja primário, de bons antecedentes,
não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
.” Grifei e destaquei

Portanto, nenhum equívoco se mostrou na decisão recorrida, devendo a sentença permanecer
in totum
, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 23/06/2026